Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004839-62.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RENATO RODRIGUES JORDÃO
RECORRIDO: VIOPEX TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PLEITO DE REFORMA PARA RECONHECER O DANO MORAL. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A empresa Requerida deixou de realizar a entrega de produto transportado a pedido do Autor, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.
2. No que tange ao quantum indenizatório, o valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a parte Autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004839-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES JORDAO - CPF: 039.844.681-48 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 15.103.383/0006-05 (RECORRIDO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023